Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-37.2023.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Insurgência relativa à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, reconhecida a decadência – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Insurgência relativa à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, reconhecida a decadência – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.